Tribunal: TJPA
Processo: 0801385-46.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10890 - Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801385-46.2024.8.14.0000

PACIENTE: JONATA ROSARIO DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. OMISSÃO INOBSERVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.Não se conhece dos Embargos de Declaração em sede de
Habeas Corpus
. Precedentes da Egrégia Seção de Direito Penal.

2. Matéria que se faz constante do corpo do acórdão, não se tratando de displicência do aresto, mas de mero inconformismo da defesa.

3. Pontuou o Acórdão vergastado, no concernente ao incabimento da via eleita para exame da insurgência, que o
writ
foi manejado como sucedâneo de recurso próprio, inclusive, já interposto. Além do mais, o aresto impugnado, à guisa de argumentação e limitado à via restrita do
writ
, bem rechaça a hipótese de teratologia ou flagrante ilegalidade, a merecer a concessão do remédio heroico, ainda que de ofício, ao observar fundadas razões à ação policial, em mitigação ao princípio da inviolabilidade de domicílio.

4.Embargos não conhecidos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e encerrada aos onze dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 09 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em sede de
Habeas Corpus
,
com efeito modificativo, opostos por
JONATA ROSÁRIO DE OLIVEIRA
, em face do v.
Acórdão de ID 18218379,

de 26/02/2024
, por entender que o aresto embargado apresenta omissão a ser sanada, na medida em que denegada a ordem impetrada, sem apreciação da tese de ilicitude de provas, decorrente de aventada “pescaria probatória”, efetivada em infringência ao princípio da inviolabilidade de domicílio.

Diante do exposto, requer que sejam conhecidos e providos os presentes embargos, com manifestação acerca do tema objeto da omissão alegada, com a modificação da decisão combalida.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
manifesta-se pelo não conhecimento dos presentes aclaratórios.

É o sucinto relatório.

VOTO

Inexiste razão ao pleito defensivo.

Os
embargos
declaratórios não se prestam a rediscussão da causa, ainda que opostos com objetivo de
prequestionamento
, e devem guardar correspondência com as situações previstas no CPP art. 619.

Lado outro, o descabimento de embargos em sede de ação mandamental é matéria pacificada na Egrégia Seção de Direito Penal, notadamente desde que não observada flagrante ilegalidade ou teratologia jurídica, fazendo as vezes de recurso ordinário, como revela ser a hipótese.

Nessa senda de raciocínio:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O WRIT. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 121, § 1º, VIII C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL, ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06, ART. 16, § 1º DA LEI Nº 10.826/03 E ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A NÃO APRECIAÇÃO DA TESE DE NULIDADE ABSOLUTA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE ILEGAL. MERO INCONFORMISMO. NÍTIDA INTENÇÃO DE VER REAPRECIADA A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. UNANIMIDADE.

1. O mero inconformismo da parte com a decisão que julgou prejudicado a ordem em razão da revogação da prisão preventiva dos pacientes, não se coaduna com a via do recurso integrativo, sobretudo porque o habeas corpus, ação constitucional de provimento célere, não admite a rediscussão do pronunciamento, e sim em casos excepcionais, o que não se verifica in casu;

2. A homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades no flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação;

3. Não se conhece dos Embargos de Declaração em sede de habeas corpus. Precedentes desta e. Seção de Direito Penal;

4. Embargos de declaração não conhecidos. Unanimidade.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809242-80.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 11/07/2023)”

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. CRIME DO ART.121, §2º, INCISO I DO CÓDIGO PENAL. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se conhece dos embargos de declaração em Sede de habeas corpus. Precedentes da Egrégia Seção de Direito Penal.

2. Embargos não conhecidos. Decisão unânime.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0811622-76.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 21/11/2023)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO EMBARGADA. NÃO CONHECIMENTO. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível oposição de embargos declaratórios em habeas corpus. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. Embargos não conhecidos.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0800044-19.2023.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 25/04/2023)”

Como se vê, é remansosa a jurisprudência deste Tribunal Estadual no sentido de ser incabível a oposição de embargos de declaração contra Acórdão proferido em sede de
Habeas

Corpus
, ação constitucional de provimento célere em que é inadmissível a discussão do pronunciamento jurisdicional denegatório, senão por meio da interposição do Recurso Ordinário para o Superior Tribunal de Justiça, nos moldes do artigo 105, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal.

Ad argumentandum, a
omissão arguida pela defesa se faz constante do corpo do acórdão. Não se trata, portando, de displicência do aresto, mas de mero inconformismo da defesa.

Assim pontuou o Acórdão vergastado no concernente ao incabimento da via eleita para exame da insurgência, notadamente, porque manejado o
writ
como sucedâneo de recurso próprio, inclusive, já interposto.

“Cinge-se a presente ação mandamental na tese de que a prisão do paciente se deu sem prévia investigação ou fundada suspeita, decorrendo apenas de denúncias não relacionadas à traficância, circunstância a ensejar violação a seu domicílio e, por conseguinte, ilegalidade da prova e nulidade da decisão.

Alega, outrossim, inexistência de provas mínimas no tocante à autoria criminosa irrogada ao coacto.

Não obstante, e
m consonância com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a ação constitucional de Habeas Corpus não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tampouco se presta ao exame minucioso da autoria delitiva ou a espiolhar toda e qualquer suposta nulidade processual, mormente quando, à impugnação do ato judicial combatido, haja previsão expressa de ferramenta recursal própria, ainda que à guisa de arguição preliminar, excetuados os casos em que patentemente configurado o constrangimento ilegal, que, in casu, não se verifica.

Na hipótese,
a defesa, inclusive, já interpôs recurso de apelação,
conforme informações prestadas pelo juízo impetrado, estando o feito, atualmente, com vistas à Defensoria Pública para apresentação das razões de sua irresignação.

Dessarte, julgo que o tema aqui trazido não pode ser solucionado na via estreita do remédio heroico, uma vez que o Habeas Corpus não constitui o instrumento adequado para o reexame de tema ordinário contido em decisão proferida em primeira instância.

Ora, em que pese se tenha ciência de que o pedido de Habeas Corpus formalmente tem natureza de uma verdadeira ação, tem-se, em casos como o ora em apreço, a preponderância de um inegável viés recursal, transmutando-se a ação, materialmente, em verdadeiro pedido revisional à instância hierarquicamente superior, o que configura, nada mais nada menos, o escopo de um verdadeiro recurso, ainda que o tema ventilado seja ambientado em sede de arguição preliminar recursal.

Forçoso reconhecer, ainda, que a impetração vulnera materialmente o princípio da unirrecorribilidade, pelo qual se entende que a mesma parte não pode interpor mais de um recurso contra uma única decisão.”

Além do mais, o aresto impugnado, à guisa de argumentação e limitado à via restrita do
writ
, bem rechaça a hipótese de teratologia ou flagrante ilegalidade, a merecer a concessão do remédio heroico, ainda que de ofício, ao observar fundadas razões à ação policial, em mitigação ao princípio da inviolabilidade de domicílio, confira-se:

“(...)
vislumbra-se, prima facie, que a ação policial, notadamente de ingresso à residência, decorreu de fundada suspeita acerca da prática criminosa naquele local.

No tocante à vexata quaestio, bem explana o Juízo singular no édito condenatório, veja-se:

‘Verifico ainda que, não merece acolhida o pleito defensivo em sede de preliminar arguindo que as provas dos autos foram obtidas de forma ilícita, tendo em vista a abordagem policial e o ingresso no interior do imóvel sem mandado judicial e, de acordo com a defesa, havendo explícita transgressão da garantia constitucional, prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil.

As fundadas razões para abordagem e ingresso policial no imóvel, estão devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que
no momento da diligência policial indicavam ser o acusado foragido da justiça pelo cometimento de diversos crimes, inclusive tendo sido condenado por roubo.
Destarte, afasto as preliminares arguidas pela defesa.’

De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa de conduta ilícita, autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.
Compreensão diversa demandaria o revolvimento do quadro fático delineado, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do remédio heroico.

Assim, constatando-se a veracidade dos fatos e o estado de flagrância, não há que se falar em ilegalidade na ação perpetrada pelos agentes de segurança pública, considerando, por outro lado, que o tráfico de drogas é considerado crime permanente e, como tal, implica a persistência do estado flagrancial no tempo.

Nesse sentido, inclusive, é a decisão do
Pretório Excelso
, confira-se:

‘DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.' (STF, Recurso Extraordinário 1.447.939/SP, Relatora Ministra Carmen Lúcia, julgado em 16/08/2023).

Importa esclarecer, como outrora esposado, a impossibilidade de se percorrer todo o acerco fático-probatório na ação mandamental, de cognição sumária e natureza célere. Isto porque, é sabido que a via estreita do writ é incompatível com a investigação probatória, nos termos da previsão constitucional que o institucionalizou como meio próprio à preservação do direito de locomoção, quando demonstrada ofensa ou ameaça decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. LXVIII).

Certamente, maiores incursões acerca da suposta fragilidade do arcabouço probatório produzido, com destaque para a mácula no ingresso policial ao domicílio, restam afetadas, e devem ser mais bem apreciadas de acordo com os estreitos limites do habeas corpus, o qual não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acerco processual.
’

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
deixo de conhecer dos presentes Embargos declaratórios.

É o voto.

Belém/PA, 09 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2024